Tribunal: TJES
Processo: 5003795-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003795-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AVISTA S/A Administradora de Cartões de Crédito contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa.

Sustenta que: (1) não praticou nenhum ato que configura violação às normas de proteção ao consumidor; (2) a reclamação que deu origem à multa refere-se a suposta cobrança de valores indevidos no cartão de crédito da consumidora reclamante a título de tarifa de limite excedido, no valor de R$ 15,00 (quinze reais); (3) o Procon Municipal de Vitória se equivocou ao declarar a abusividade da cobrança; (4) a multa aplicada no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (5) apesar de não haver ilegalidade na cobrança, atendeu à reivindicação da consumidora reclamante e restituiu o valor que ela havia pago; (6) o PROCON não analisou os argumentos deduzidos na defesa apresentada no processo administrativo; (7) a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar grave prejuízo em razão da possibilidade de cobrança do débito inscrito em dívida ativa; e (8) comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 933532).

A despeito de intimado (certidão ID 1198208), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003795-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
C
olendo
Superior Tribunal de
J
ustiça
firmou o entendimento de que
a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor,
tem como fundamento o
Poder de Polícia
atribuído

ao
P
ROCON
para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]

VIII - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

[...]

5. Recurso Especial provido.”

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...
]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o

p
rocesso
a
dministrativo nº
0113.
007
.
660-8

(Doc. nº 852685
),
para apurar uma reclamação de cobrança indevida supostamente realizada na fatura do cartão de crédito da consumidora Rosângela da Costa Fugulim Arruda.

Narra a reclamação que a agravante cobrou da consumidora uma tarifa de limite excedido, no valor de R$ 15,00 (quinze reais).

Por não concordar com a cobrança a consumidora solicitou a
sua
exclusão
da fatura
,
bem como
o cancelamento do cartão,
pedidos que não foram atendidos
imediatamente
pela agravante, que continuou
realizando a
cobrança nos 4 (quatro
)
meses seguintes à solicitação
.

Na primeira audiência realizada
pelo
PROCON o preposto da empresa requereu
a redesignação do ato
e
a concessão de
prazo para verificar a possibilidade de atender as solicitações feitas
na reclamação, o que foi deferido com a
anuência
da
consumidora.

Apesar de não ter comparecido à segunda audiência designada, a agravante informou ao PROCON a realização de um acordo com a consumidora para a exclusão da cobrança da tarifa de limite excedido e a restituição o valor que ela havia pago (Doc. nº 852696).

Não obstante,
o
PROCON aplicou à agravante
uma
multa no valor de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
por ter descumprido o dever de comparecer à segunda audiência
designada

e
de
prestar
as informações
que se fizessem necessárias
.

T
odavia, a decisão administrativa não apontou qualquer prejuízo ao direito da consumidora em razão do não comparecimento da agravante à audiência, não indicou quais as informações ela
deixou
de prestar e ignorou a existência do acordo pelo qual foram atendidos os pedidos deduzidos na reclamação.

D
estarte, a decisão proferida pelo PROCON Municipal de Vitória
é
,
em princípio,
nula, pois extrapola
o
s limites da
reclamação e foi proferida sem a apreciação dos fatos informados pela agravante, especialmente quanto ao atendimento das reivindicações feitas pela consumidora.

Ademais, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, “
caput”
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos),
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de
cobrança indevida
de

R$
15,00
(
quinze reais
).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e determino a suspensão da exigibilidade da multa impugnada pela agravante até o julgamento do mérito da ação anulatória que tramita em 1ª Instância.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-32.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TUTELA DE URGÊNCIA -
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA
ADMINISTRATIVA
APLICADA P
ELO

PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO
ART. 300 DO CPC –

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA
.

1.
A
sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o

p
oder de
p
olícia

que o P
ROCON
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990, independentemente da reclamação
ter
s
ido

apresentada
por um
ou vários
consumidor
es
.
Precedentes do STJ.

2
.
As provas reunidas demonstram que a decisão proferida pelo
PROCON Municipal de Vitória
nos autos do processo administrativo nº
0113.
007
.
660-8,
que impôs à agravante o pagamento de multa no valor de R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
por
não
ter
comparecido
à segunda audiência
designada

é
,
em princípio,
nula, pois extrapol
ou

o
s limites da
reclamação e
ignorou o fato de que

todas
as reivindicações feitas pela consumidora
foram atendidas pela agravante
.

3.
A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$
35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
,
foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida de R$ 15,00 (quinze reais) em uma fatura de cartão de crédito, circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 22 de junho de 2021.

PRESIDENTE

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.